Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719695-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 156886379 e 157556723 dos autos originários n. 0024439-47.2016.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu (i) a reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, (ii) a consulta de bens pelo INFOJUD, (iii) a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, bem como (iv) a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito. A agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por se tratar de uma nova funcionalidade à disposição do credor, considerando que a última consulta pelo Bacenjud foi realizada em 13/02/2017. Salienta que o INFOJUD é uma ferramenta privilegiada do Judiciário que auxilia na obtenção de informações de bens ocultos, a fim de satisfazer a execução. Alega a possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, pois a restrição é umas das ferramentas disponíveis ao Credor na execução. Defende, por fim, a penhora de cartões de crédito e débito, ao argumento de que o agravado é empresário do ramo da beleza, motivo pelo qual recebe e faz pagamentos por meio das cártulas. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Nos termos do art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC, na execução de título extrajudicial e na fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer ao juiz a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Sobre a nova normatização trazida pelo diploma processual, a doutrina[1] assinala que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). Nesse passo, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui mais uma providência de caráter coercitivo disponível ao credor, podendo, inclusive, ser cumulada com o protesto cartorário, também no cumprimento de sentença. Sobre o tema, já decidiu este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com o artigo 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, aplica-se à execução definitiva de título judicial a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II. Transcorrido o prazo legal para o cumprimento espontâneo da obrigação sem qualquer atitude dos executados, legitima-se a adoção de atos executivos para a satisfação do crédito. III. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.024566-0, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 09/11/2016, DJe 01/12/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0719708-62.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019) Quanto à inscrição por meio do sistema SerasaJud, cumpre anotar que o aplicativo está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que não há justificativa para não utilização do sistema. A propósito, o precedente a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO VIA BACENJUD - COMPARECIMENTO DO DEVEDOR AOS AUTOS SOMENTE PARA QUESTIONAR O BLOQUEIO DE SALÁRIO - PRETENDIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - MEDIDA PREVISTA NO NOVO CPC - CONVÊNIO DO TRIBUNAL COM SERASA - SISTEMA PRÓPRIO - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A situação espelhada nos autos demonstra que devedor manteve diversos contatos com a credora por e-mail, para fins de atualização cadastral, informando endereço residencial onde a tentativa de citação restou frustrada, a demonstrar de forma clara que vem dificultando a solução da lide, somente comparecendo aos autos quando do bloqueio de ativos em sua conta corrente. 2. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, inclusive, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 3. Cabalmente demonstrado que a credora tentou por todos os meios disponíveis localizar o devedor e seus bens, revelando-se infrutífera todas as tentativas, deve ser deferida a medida pleiteada a fim de que o nome do devedor seja inserido no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, já à disposição das unidades judiciárias. 4. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.044412-6, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, DJe 09/05/2017. Grifado) SISBAJUD e INFOJUD A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, não condiciona o uso dos diversos sistemas ao esgotamento de diligências. Vejamos: [...] IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp 1.944.161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores. Confira-se: [...] 2. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Infojud, de informações patrimoniais existentes em nome do executado. 3. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento restringindo acesso apenas ao BacenJud. 4. Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 5. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 6. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1.735.675/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) Posto isso, colhe-se no Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. [...] 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Destarte, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. 1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual. 2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 07/06/2018) Esse entendimento tem sido aplicado por este Tribunal, admitindo-se, como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, o intervalo superior a 1 (um) ano, como revela o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema BACENJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de um ano, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021) Ainda: AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado 12/8/2020. Do cotejo dos autos na origem, verifico que as últimas pesquisas para a localização de bens (id. 30798029 dos autos originários) ocorreram em junho de 2018, portanto, em intervalo superior a um ano, em conformidade com a jurisprudência colacionada alhures que autoriza nova pesquisa, inclusive com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) no sistema SISBAJUD, pelo período de 30 dias. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. Confira-se: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017) No mesmo sentido, aresto deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa. Precedentes do STJ. 2 - A limitação da penhora a 30% dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito destinados à Agravante é razoável, notadamente porque não houve demonstração de que a constrição judicial deferida na decisão agravada pudesse inviabilizar a sua atividade empresarial. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0717801-52.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 20/11/2019, DJe 10/12/2019) Portanto, presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de pedido deferido na instância de origem após a interposição do recurso, ante a perda superveniente do objeto. 2. Presente os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito com fim de efetivar constrição sobre recebíveis. 3. Agravo parcialmente conhecido e provido. (AGI 0711759-50.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 12/8/2020, PJe 24/8/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil. (AGI 0722293-87.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJe 11/3/2020) Entretanto, necessário destacar que a determinação de bloqueio de valores deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo a quo, vez que a penhora de recebíveis, equivalente à penhora de faturamento, é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil, não realizada preteritamente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Daí, a probabilidade do direito. Apesar disso, na espécie, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 679